Tribunal: TJES
Processo: 5002687-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recurso; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002687-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDERSON ALVES SANTOS
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002687-31.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDERSON ALVES SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE FONTANA DE BARROS - SP308870-A, CLAUDIO PLACIDO DOS SANTOS - ES25509-A
Advogado do(a) AGRAVADO: SANTHIAGO TOVAR PYLRO - ES11734-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SANDERSON ALVES SANTOS
, em face de r. decisão (ID nº 1279714) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que nos autos de
Ação Monitória
, ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (ID nº1279676), o recorrente alega que a citação por edital é medida excepcional, devendo ser utilizada somente quando esgotadas todas as diligências para citação pessoal, o que não aconteceu nos autos.

Argumenta que não foi expedido ofício às companhias de serviços público para obter o endereço correto dos requeridos.

Diante de tais fatos, almeja a decretação de nulidade de todos os atos processuais praticados, possibilitando a reabertura de prazo processual para oposição de embargos à monitória.

Caso superada tal questão, defende que apresentou o valor tido como correto para efeitos de cumprimento de sentença, qual seja, R$ 36.197, 01 (trinta e seis mil cento e noventa e sete reais e um centavo), conforme preconiza o art. 525, § 3º do CPC.

Almeja a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, seu provimento.

Decisão deferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 1486793.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de janeiro de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002687-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SANDERSON ALVES SANTOS

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

RELATOR:
DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SANDERSON ALVES SANTOS
, em face de r. decisão (ID nº 1279714) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que nos autos de
Ação Monitória
, ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (ID nº1279676), o recorrente alega que a citação por edital é medida excepcional, devendo ser utilizada somente quando esgotadas todas as diligências para citação pessoal, o que não aconteceu nos autos.

Argumenta que não foi expedido ofício às companhias de serviços público para obter o endereço correto dos requeridos.

Diante de tais fatos, almeja a decretação de nulidade de todos os atos processuais praticados, possibilitando a reabertura de prazo processual para oposição de embargos à monitória.

Caso superada tal questão, defende que apresentou o valor tido como correto para efeitos de cumprimento de sentença, qual seja, R$ 36.197, 01 (trinta e seis mil cento e noventa e sete reais e um centavo), conforme preconiza o art. 525, § 3º do CPC.

Almeja a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, seu provimento.

Pois bem.

No caso, como dito em sede de decisão preliminar proferida neste recurso, o banco recorrido ajuizou demanda na origem (processo nº 0024827-92.2009.8.08.0024), relatando que celebrou com a empresa Stampato Material de Construção LTDA. ME., por meio de seus representantes legais, dentre eles, o recorrido, contrato de abertura de crédito rotativo, que não foi adimplindo no prazo estipulado.

Após tentativas frustradas de citação pessoal dos requeridos por Oficial de Justiça, o Juízo de Origem determinou a citação por edital e posteriormente nomeou a Defensoria Pública Estadual como curadora especial, que por sua vez, apresentou defesa (embargos à monitória).

Na r. sentença, o Juízo sentenciante rejeitou os embargos à monitória e constituiu
“de pleno direito o título executivo judicial e
m favor do credor, convertendo-se o mandado inicial e
m
mandado executivo.”

Posteriormente, o banco recorrido postulou o cumprimento de sentença, tendo o Juízo de Origem determinado a intimação dos requeridos para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetuassem o pagamento do montante no valor de R$ 1.357.342,66 (um milhão trezentos e cinquenta e sete mil trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos)

A Defensoria Pública Estadual, por sua vez, requereu a intimação dos requeridos por edital, contudo, o Juízo de Origem determinou a realização de diligências pelos meios eletrônicos disponíveis em busca dos endereços dos requeridos e com os dados obtidos, proceder intimação pessoal destes.

As diligências foram cumpridas e os requeridos foram devidamente intimados, sendo que estes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença.

O Juízo de Origem rejeitou a impugnação apresentada sob os seguintes argumentos:

[...] No caso em apreço, foram várias as tentativas de citação pessoal dos réus, todas infrutíferas, havendo certidão de oficial de justiça atestando que as partes estavam em local incerto e não sabido (fls. 80v, 99, 109v, 116, 117 e 118).

Ademais, a citação por edital cumpriu todas as formalidades exigidas pelo artigo 257 do CPC, pois: (i) os ilustres oficiais de justiça certificaram que os réus se encontram em local incerto e não sabidos, como já dito; (ii) o edital de citação foi disponibilizado no Diário da Justiça do TJES (fls. 114); (iii) foi fixado prazo de 30 (trinta) dias, em atenção ao artigo 257, III, do CPC; (iv) o edital de citação continha a advertência de que, em caso de revelia, seria nomeado curador especial, o que efetivamente aconteceu (vide despacho de fls. 122).

Além disso, o edital de citação foi publicado duas vezes em jornal de grande circulação nesta (fls. 115). [...]

No que tange a suposta prescrição da pretensão autoral, importa consignar que, nos termos do artigo 525, §1°, VII, do CPC, o executado poderá alegar na impugnação “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”.

Vê-se, pois, que apenas a prescrição ocorrida após a sentença é matéria passível de alegação, o que não se verifica no caso dos autos, uma vez que os executados alegam que quando a ação monitória foi proposta já havia decorrido o prazo quinquenal para cobrança da dívida.

Nesse sentido, ressalto que apesar de tratar-se de matéria de ordem pública, a questão não pode ser rediscutida, uma vez que a sentença já está protegida pelo manto da coisa julgada, que é assegurado, inclusive, em sede constitucional (art. 5º, XXXVI da CRFB). Desse modo, deixo de examinar a tese de prescrição.

Quanto ao suposto excesso de execução, os executados defendem que há “total obscuridade quanto aos encargos aplicados ao débito para que se chegasse na parcela de R$ 87.932,93 (oitenta e sete mil novecentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), que corrigida totalizasse a quantia de R$ 404.127,86 (quatrocentos e quatro mil cento e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), por esta razão o executado impugna os valores mencionados, por serem demasiadamente excessivos”.

Porém, não obstante sustentar não terem condições de elaborarem cálculos para verificação do valor correto, o §3° do artigo 525 do CPC é claro ao dispor que “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, sob pena que não ser apreciada, nesta parte, a impugnação (art. 525, §4°, CPC). Portanto, ante a ausência do demonstrativo do débito que reputam correto, não conheço da tese de excesso na execução.

Por todo o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados Sanderson Alves Santos e Jacimara de Souza Marciano Santos.

Conforme já se manifestou o Colendo Superior Tribunal:
“[...
]
A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro.
[...]”
(REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021).

A citação por edital é cabível em três hipóteses, que estão estabelecidas no art. 256 do CPC. Veja-se:

CPC – Art. 256:
A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. [...]

A jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido que a citação por edital é medida excepcional e por isso, só é admitida quando esgotados todos os meios necessários para localização da parte demandada. Confira-se:

[...] A citação por edital é medida excepcional, razão pela qual só é admitida após esgotados todos os meios reais de localização da parte demandada. [...] (AgInt no AREsp 1789536/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

[...] A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução [...] (AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. [...] (AgInt no AREsp 1346536/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)

No caso dos autos, verifico que a primeira tentativa de citação foi direcionada ao endereço constante na cédula de crédito bancário objeto da lide, tendo o Oficial de Justiça certificado que a empresa requerida (Stampato Material de Construção LTDA. ME.) não funcionava naquele local (certidão de ID nº1279703, evento 07, fl. 08). Igualmente não logrou êxito a citação do recorrente (certidão de ID nº1279703, evento 07, fl. 08).

Após devidamente intimado para apresentar novo endereço, o banco recorrido postulou a citação por edital da pessoa jurídica e apresentou novo endereço para citação pessoal do recorrido.

O Juízo de Origem proferiu despacho indeferindo o pedido de citação por edital da pessoa jurídica, determinando que o recorrido diligenciasse pra encontrar o endereço. Já em relação ao recorrido determinou a expedição de mandado de citação no novo endereço fornecido.

Após novo requerimento do banco recorrido, O Juízo de Origem deferiu o pedido de que a citação da pessoa jurídica ocorra na pessoa do seu sócio, ora recorrente, no novo endereço então fornecido.

Houve ainda tentativa de citação pessoal pelos Correios, conforme AR’s colacionado no ID nº 1279706, evento 10, fls. 04/06.

Após tais tentativas frustradas de citação dos requeridos, o Juízo de Origem determinou a citação ficta por edital e posteriormente nomeou a Defensoria Pública Estadual como curadora especial.

Não obstante as alegações do Juízo de Origem, verifico que foram apenas duas tentativas de localização do recorrido e demais requeridos da demanda de origem, devendo destacar que a citação pelos Correios foi encaminhada para o mesmo endereço que os Oficiais de Justiça já tinham certificado que os demandados não foram localizados nestes.

Nesse contexto, forçoso concluir que não houve esgotamento de todas diligências necessárias para localização do endereço, como por exemplo, a requisição pelo Juízo de informações sobre endereço dos demandados nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, conforme preconiza o art. 256, § 3º do CPC.

CPC – Art. 256,
§ 3º:
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Nesse mesmo sentido (grifei):

[...] No tocante a citação temos que: 1 ) No modelo Constitucional do Processo Civil a citação por edital não é regra, e somente é cabível em hipóteses excepcionais; 2 ) Revela-se imprescindível, antes do deferimento da citação editalícia, a tentativa de citação por oficial de justiça, e, ainda, o esgotamento de outros meios de localização do devedor;
3 ) A parte autora, ou mesmo o juízo, devem adotar as medidas aptas para buscar o endereço em que o réu possa ser encontrado, com a requisição de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, como claramente destaca o art. 256, parágrafo 3º, do CPC.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 006170060476, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 31/08/2020)

Para corroborar com meu entendimento de que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização do devedor, destaco que o Juízo de Origem, após determinar requisição de informações pelo sistema BACENJUD, já em sede de cumprimento de sentença, obteve êxito em localizar os endereços corretos dos requeridos e após expedição de intimação, estes apresentaram impugnação que originou a decisão recorrida.

Observa-se então, que somente após o feito ter sido sentenciado, já em sede de seu cumprimento, que o Juízo de Origem diligenciou para localizar o endereço correto dos requeridos, sendo certo que, se tais medidas fossem realizadas no momento processual oportuno, não estaria caracterizada a nulidade de citação por edital.

Destaco que na época do ajuizamento da demanda de origem vigorava o CPC de 1973, que por sua vez, não trazia expressamente a necessidade de esgotamento de todos os meios necessários para localização da parte demandada, contudo, tal entendimento já era pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal. Nesse sentido:

[...] Embora seja expresso na novel lei processual (Art. 256, § 3º do CPC.) que somente será realizada a citação por edital de forma excepcional e quando esgotados todos os meios de localização do requerido/executado, sabe-se que esse já era o entendimento reconhecido por esta Corte de Justiça sobre o tema. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151526365, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Destarte, por vislumbrar probabilidade do direito, em razão da nulidade de citação por edital, bem como o p
ericulum in mora
, uma vez que com o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá ocorrer constrição no patrimônio do recorrente, medida que se impõe é o deferimento do pedido de efeito suspensivo.

Sem mais,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO e, por conseguinte, reconhecer a nulidade da citação por edital atacada pelo presente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA. NÃO HOUVE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS PREVISTAS EM LEI, PARA CASOS QUE TAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme já se manifestou o Colendo Superior Tribunal:
“[...
]
A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro.
[...]”
(REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021).

2. A citação por edital é cabível em três hipóteses, que estão estabelecidas no art. 256 do CPC.

3. A jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido que a citação por edital é medida excepcional e por isso, só é admitida quando esgotados todos os meios necessários para localização da parte demandada.

4. No caso, não houve esgotamento de todas diligências necessárias para localização do endereço, como por exemplo, a requisição pelo Juízo de informações sobre endereço dos demandados nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, conforme preconiza o art. 256, § 3º do CPC.

5. Nulidade da citação por edital reconhecia.

2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.